Tribunal: STF
Processo: ADI 2867
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROMOÇÃO DE
   PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS - REGIME
   JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PROCESSO LEGISLATIVO -
   INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE
   RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - DIPLOMA LEGISLATIVO
   ESTADUAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR - USURPAÇÃO DO
   PODER DE INICIATIVA - SANÇÃO TÁCITA DO PROJETO DE LEI -
   IRRELEVÂNCIA - INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF -
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - EFICÁCIA REPRISTINATÓRIA DA
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - AÇÃO
   DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O
   PROCESSO LEGISLATIVO IMPÕEM-SE À OBSERVÂNCIA DOS
   ESTADOS-MEMBROS.
- O modelo estruturador do processo
   legislativo, tal como delineado em seus aspectos fundamentais
   pela Constituição da República, impõe-se, enquanto padrão
   normativo de compulsório atendimento, à observância incondicional
   dos Estados-membros. Precedentes.
- A usurpação do poder de
   instauração do processo legislativo em matéria
   constitucionalmente reservada à iniciativa de outros órgãos e
   agentes estatais configura transgressão ao texto da Constituição
   da República e gera, em conseqüência, a inconstitucionalidade
   formal da lei assim editada. Precedentes.
A SANÇÃO DO
   PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
   RESULTANTE DA USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA.
- A ulterior
   aquiescência do Chefe do Poder Executivo, mediante sanção do
   projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada,
   não tem o condão de sanar o vício radical da
   inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula nº 5/STF.
   Doutrina. Precedentes.
SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME
   JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES).
- A
   locução constitucional "regime jurídico dos servidores públicos"
   corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos
   aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo
   Estado com os seus agentes. Precedentes.
A QUESTÃO DA
   EFICÁCIA REPRISTINATÓRIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
   "IN ABSTRACTO".
- A declaração final de inconstitucionalidade,
   quando proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
   fiscalização normativa abstrata, importa - considerado o efeito
   repristinatório que lhe é inerente - em restauração das normas
   estatais anteriormente revogadas pelo diploma normativo objeto do
   juízo de inconstitucionalidade, eis que o ato inconstitucional,
   por ser juridicamente inválido (RTJ 146/461-462), sequer possui
   eficácia derrogatória. Doutrina. Precedentes (STF).